Tribunal: STF
Processo: MS 33308
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). VANTAGEM RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL ABSORÇÃO. 



    1. O Pleno da Corte, em repercussão geral, decidiu que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki).



    2. Vantagem reconhecida judicialmente que foi parcialmente absorvida por restruturação e reajustes concedidos posteriormente à categoria. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.